Tribunal: TJMT
Processo: 1008536-84.2020.8.11.0006
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008536-84.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RONI CESAR SOARES DA SILVA - CPF: 046.299.081-88 (APELANTE), FERNANDA RUBIA FRANCA DE ALMEIDA PAPA - CPF: 015.822.031-56 (ADVOGADO), ELISETE APARECIDA VIDOVIX SEGURA VIOLIN MARCOLINO - CPF: 416.027.811-68 (VÍTIMA), TATIANE RODRIGUES GAZZI - CPF: 033.476.291-08 (VÍTIMA), EDIVALDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO - CPF: 022.771.921-20 (VÍTIMA), RANGEL OLIVEIRA SANTOS - CPF: 051.470.991-07 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE DIVINO MORAES DE FIGUEIREDO - CPF: 010.667.251-79 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO DA SILVA PEREIRA - CPF: 004.111.581-39 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO ETEVARDO DE JESUS PASSOS - CPF: 038.770.361-63 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1008536-84.2020.8.11.0006

APELANTE: RONI CESAR SOARES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO POR 3 (TRÊS) VEZES [ART. 157, §§2o, II, IV E V, 2o-A, I, DO CÓDIGO PENAL] E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA [ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO PENAL]. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. PROVA JUDICIALIZADA ROBUSTA. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS CONFIRMADAS PELOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. PERMANÊNCIA PARA O FIM DE COMETIMENTO DE CRIMES EVIDENCIADO PELAS PROVAS NOS AUTOS. CONDENAÇÕES MANTIDAS. REAJUSTE DO
QUANTUM
DA PENA. FRAÇÃO DE AUMENTO DESPROPORCIONAL NA PRIMEIRA E SEGUNDA FASE DOSIMÉTRICA DE AMBOS OS CRIMES. REDUÇÃO IMPOSITIVA. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o apelante à pena de 24 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática de roubos majorados e associação criminosa armada.

II. Questões em discussão

2. O julgamento versa sobre: (
I
) a pretensão absolutória quanto à prática dos delitos de roubo majorado e associação criminosa, sob a alegação de insuficiência de provas da autoria delitiva; e (
II
) o redimensionamento do
quantum
da pena aplicada.

III. Razões de decidir

3.1. Mantém-se a condenação, pois o conjunto probatório – composto por depoimentos, interceptações telefônicas e outros elementos colhidos na instrução processual – demonstra, de forma robusta, a participação do apelante nos crimes descritos na denúncia.

3.2. A prova indiciária, quando robusta, coerente e não contraditada, é suficiente para embasar condenação criminal, conforme o livre convencimento motivado do julgador e as diretrizes contidas no artigo 155 do Código de Processo Penal.

3.3. Presentes duas ou mais causas de aumento de pena do crime de roubo, nada obsta que uma delas seja utilizada como circunstância negativa para o recrudescimento da reprimenda basilar, e outras mantidas como majorantes na terceira fase dosimétrica, desde que não incorra em
bis in idem
.

3.4. Constatado a desproporcionalidade do aumento empregado para as circunstâncias judiciais e a agravante da reincidência, deve-se reduzi-la a fim de guardar harmonia com as peculiaridades do caso concreto, readequando-se o
quantum
final das reprimendas.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso parcialmente provido para reduzir a pena definitiva do apelante para 17 anos, 1 mês e 20 dias de reclusão, no regime fechado, e pagamento de 36 dias-multa, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:

“1. A prova indiciária, desde que formada por elementos concretos, coerentes e corroborados por outros meios de prova, é suficiente para sustentar condenação criminal, nos termos do artigo 155 do CPP e do princípio do livre convencimento motivado”.

2. “O aumento da pena, nas duas primeiras fases dosimétricas, deve observar a fração de 1/6 (um sexto), salvo fundamentação concreta que justifique a aplicação de
quantum
diverso”.

_________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 59, 157, §§ 2o, II, IV, V e § 2o-A, I; art. 288, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1332802/SP; STJ, AREsp 2.491.030/RS; TJMT, N.U. 1002036-49.2024.8.11.0042.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1008536-84.2020.8.11.0006

APELANTE: RONI CÉSAR SOARES DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por RONI CÉSAR SOARES DA SILVA, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT (autos n. 1008536-84.2020.8.11.0006), que julgou a denúncia procedente e o condenou à pena de 24 (vinte e quatro) anos de reclusão, no regime fechado, e pagamento de 240 (duzentos e quarenta) dias-multa, pela prática dos crimes de roubo majorado [em concurso de agentes, com subtração de veículo automotor e destinação para o exterior, mediante restrição à liberdade das vítimas e pelo emprego de arma de fogo], por 3 (três) vezes, e associação criminosa armada.

A defesa postula a absolvição do acusado sob o argumento de que não há provas suficientes da autoria delitiva, uma vez que:
1
) a condenação foi baseada, exclusivamente, nas provas produzidas na fase inquisitiva e que, “
após as interceptações telefônicas, não fora realizada nenhuma outra investigação”
, o que, no seu entender, viola o comando contido no artigo 155, do Código de Processo Penal;
2
) as vítimas e testemunhas ouvidas em juízo não conseguiram identificar o apelante como o autor do roubo, o que autoriza aplicar a parêmia
in dubio pro reo
. Subsidiariamente requer a redução da pena “
para patamar que materialize a proporcionalidade e a razoabilidade dela”
[doc. digital n. 246875817].

A 3a Promotoria de Justiça Criminal de Cáceres/MT rechaçou os alaridos defensivos, rogando seja mantida a sentença na sua integralidade [doc. digital n. 246875820].

O Procurador de Justiça, Domingos Sávio de Barros Arruda, opinou pelo improvimento do apelo [doc. digital n. 257139155].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1008536-84.2020.8.11.0006

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público denunciou RONI CÉSAR SOARES DA SILVA e outros 6 (seis) coacusados pela prática dos crimes de roubo majorado e associação criminosa, conforme se infere de trechos da exordial acusatória,
verbis
:

“[...]
1o FATO
: Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 22 de janeiro de 2020, por volta das 07h20min, em uma propriedade rural denominada Chácara Santa Élida, localizada na Av. Pedro Alexandrino de Lacerda, próximo à Rádio Difusora, zona rural deste município e Comarca de Cáceres/MT, Antônio Etevaldo Jesus Passos, Vulgo “Dó”, Rangel De Oliveira Santos,
RONI CESAR SOARES DA SILVA, VULGO “PARAÍBA”
, Luciano Da Silva Pereira, José Divino Moraes De Figueiredo, Vulgo “Titito”, “Neguinho” e “José Divino”, Leandro Da Silva De Moraes e Robson dos Santos Melo, com consciência e vontade, agindo em concurso, com unidade de desígnios e cooperação de condutas, subtraíram, para si ou para outrem, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas, 01 (uma) caminhonete Hillux SW4, placas QCF-7288, que foi posteriormente transportada para o exterior (Bolívia), além de coisas alheias móveis consistentes em 01 (um) aparelho celular Iphone SE dourado, 01 (uma) aliança, 01 (um) porta alianças, 01 (uma) TV 52 polegadas marca Semp, 01 (um) liquidificador, 01 (uma) motocicleta Honda CG/150 START, 01 (uma) motocicleta Dafra e 01 (um) aparelho celular Samsung Galaxy J5 pertencentes às vítimas Elisete Aparecida Vidovix Segura Violin Marcolino, Tatiane Rodrigues Gazzi e Edivaldo Oliveira do Nascimento.

Reportam-se os autos do caderno persecutório que na data, hora e local supracitados, um dos increpados surgiu no portão da residência batendo palmas e solicitou à vítima Elisete Aparecida um celular a pretexto de que seu veículo havia quebrado na estrada e necessitava pedir socorro.

Exsurge que, neste momento, os caseiros e vítimas Edivaldo e Tatiane, na companhia de seus dois filhos, estavam saindo da propriedade e se dispuseram a ajudar o denunciado, saindo a pé em sua companhia pela estrada.

Desponta que durante os acontecimentos acima a vítima Elisete foi para uma casa de barro localizada na propriedade e, ao sair, deparou-se com um dos indiciados usando um chapéu de pano com aba e um pano escuro amarrado no rosto, portando uma arma de fogo, pulando a cerca da casa da vítima. A vítima gritou no momento, sendo surpreendida por outro increpado que pegou seu braço e apontou uma arma para sua cabeça.

Emerge que as vítimas Edivaldo e Tatiane ouviram Elisete gritando “é um assalto Edivaldo”, momento em que o denunciado que se encontrava com eles apontou uma arma de fogo para as vítimas, mandando-as não reagir e retornar para a propriedade, levando-as em seguida para a sala da residência.

Ato contínuo, os increpados levaram a vítima Elisete para dentro da residência e começaram a revirar os pertences em busca de objetos de valor.

Infere-se que a vítima Elisete foi levada para a sala da residência, local onde se encontravam as vítimas Edivaldo e Tatiane e onde permaneceram por algumas horas sob a vigilância dos indigitados enquanto o veículo caminhonete Toyota Hillux era levado para o destino.

Desponta que, posteriormente, os agentes levaram as vítimas Elisete, Tatiane e as duas crianças para a sacada da residência e as trancaram no local, mantendo a vítima Edivaldo amarrada na sala da casa enquanto empreendiam fuga do local. A vítima Edivaldo conseguiu soltar-se um tempo após e libertou as demais vítimas presas na sacada.

Dessume-se, ainda, que o veículo Toyota Hillux foi encaminhado para o país vizinho Bolívia, onde foi vendido pelo valor de U$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos dólares).

2o FATO
: Consta, também, que por um período prolongado de tempo anterior e posterior ao dia 22 de janeiro de 2020, data do roubo acima referenciado, neste Município e Comarca de Cáceres/MT, Antônio Etevaldo Jesus Passos, Vulgo “Dó”, Rangel De Oliveira Santos,
Roni Cesar Soares Da Silva, Vulgo “Paraíba”
, Luciano Da Silva Pereira, José Divino Moraes De Figueiredo, Vulgo “Titito”, “Neguinho” E “José Divino”, Leandro Da Silva De Moraes e Robson dos Santos Melo, com consciência e vontade, associaram-se de forma armada para o fim específico de cometer crimes Emerge do caderno persecutório que à época da execução do roubo majorado supracitado, a Delegacia de Polícia de Cáceres/MT tinha em curso interceptações telefônicas no âmbito da Operação Expurgos da Fronteira, deflagrada com o intuito de desbaratar quadrilhas especializadas em roubos à residência e veículos os quais posteriormente eram trocados por drogas e/ou dinheiro na Bolívia.

Dentre os indivíduos investigados e que estavam sendo interceptados estavam alguns dos denunciados, os quais mantiveram diversos diálogos relativos ao roubo perpetrado na Chácara Santa Élida, bem como outros crimes.

Neste sentido, dentre outros, foi captado um diálogo entre Leandro e José Divino no dia 24/01/2020, por volta das 19h02min, na qual os increpados, em resumo, conversaram sobre o veículo Hillux roubado e que seria vendido na Bolívia pelo valor de U$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos dólares), que seriam convertidos em aproximadamente R$ 44.500,00 (quarenta e quatro mil e quinhentos reais), importe este que seria repartido entre eles e os demais integrantes da associação criminosa, ora denunciados.

Ademais, no mesmo dia (24/01/2020), por volta das 19h22min, entre outro diálogo interceptado entre Leandro e José divino, este comenta que foi ele que, juntamente com Luciano, foi dias antes do roubo à chácara “ver o corre”, ou seja, identificar o local do crime visando seu planejamento, ocasião em que foi visto pelo caseiro (Edivaldo) e pela “veia” (possivelmente a dona da propriedade, a vítima Elisete).

Em razão dos elementos de informação amealhados no curso da operação, houve representação pela prisão dos membros da associação criminosa pela autoridade policial, a qual foi deferida pelo juízo, tendo sido os indiciados presos preventivamente.

Restou apurado, portanto, que todos formavam uma associação armada estável e permanente, concatenada visando à prática de crimes contra o patrimônio, contando em especial divisão de tarefas, máxime pela forma com que levada a efeito a empreitada criminosa e pelas evidências colhidas nas interceptações telefônicas [...]”
(doc. digital n. 230214672).

O processo foi desmembrado em relação aos demais acusados, figurando nestes autos somente o apelante, RONI CÉSAR.

Encerrada a instrução, o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT julgou a denúncia procedente e o condenou pela prática dos crimes de
roubo majorado
, por 3 (três) vezes, e em concurso formal de delitos [art. 157, §§2o, II, IV, V, 2o-A, I, c/c o artigo 70, ambos do Código Penal] e
associação criminosa armada
[art. 288, parágrafo único, do mesmo diploma legal],
à pena de 24 (vinte e quatro) anos de reclusão, no regime fechado, e pagamento de 240 (duzentos e quarenta) dias-multa.

No que tange à pretendida absolvição, a pretensão
não comporta provimento
.

A
materialidade
está consubstanciada no boletim de ocorrência n. 2020.22213, relatório técnico parcial n. 6/2020/NIDRC/PCMT referente a Operação ‘Expurgos da Fronteira’, laudo pericial n. 400.2.05.2020.000948-01, auto de avaliação indireta e nos depoimentos de testemunhas.

Quanto à
autoria
, na fase inquisitiva, ELISETE APARECIDA VIDOVIX SEGURA VIOLIN MARCOLINO, TATIANE RODRIGUES GAZZI e EDIVALDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO esclareceram que, no dia 22 de janeiro de 2020, foram rendidos por, aproximadamente, 8 (oito) indivíduos armados e que eles estavam com seus rostos cobertos. Narraram ter permanecido amarrados e trancados num cômodo da residência durante toda a empreitada criminosa. Por fim, asseveraram que, dentre os objetos subtraídos, estava a camionete Toyota Hillux SW4 de ELISETE, a qual acabou não sendo recuperada.

No dia 23 de janeiro de 2020, ELISETE retornou à Delegacia de Polícia e complementou suas declarações acrescentando que, semanas antes do roubo, dois indivíduos chegaram na sua propriedade dizendo que estavam procurando por uma novilha desgarrada. Além disso, relatou que permitiu a entrada deles e que ambos foram acompanhados pelo caseiro da fazenda.

Diante dessa informação, os agentes lotados na Delegacia de Polícia de Cáceres/MT convocaram EDIVALDO para esclarecer sobre a identificação dos suspeitos. No destacamento policial, EDIVALDO confirmou tê-los acompanhado na propriedade de sua patroa, dias antes do ocorrido. Por fim, após lhe ser mostrado fotografias do arquivo policial, acabou reconhecendo José Divino Moraes de Figueiredo, vulgo “Tio Preto” ou “Titico” e Luciano da Silva Pereira como sendo “
as mesmas pessoas que estiveram no local realizando a conferência de gado
”, identificando também a motocicleta utilizada por eles naquela ocasião.

Paralelamente aos fatos delituosos, o Delegado de Polícia de Cáceres/MT, MIGUEL MACÁRIO LOPES, havia requerido a interceptação de diversos numerais telefônicos visando investigar a prática de roubos de veículos automotores, principalmente de camionetas, ocorridos na cidade, além dos crimes de associação criminosa e latrocínio tentado.

Ocorre que, no transcurso das interceptações, os investigadores identificaram um diálogo no qual o coacusado, José Divino, comenta com outro interlocutor sobre o roubo ocorrido na residência dos ofendidos e da participação do apelante na empreitada criminosa.

Diante dessas informações, RONI foi inquirido para prestar esclarecimentos sobre o ocorrido; contudo, negou sua participação no roubo e relatou à autoridade policial:

“Que conhece a pessoa de José Divino há muitos anos, vez que o conheceu no Assentamento Paiol; Que conhece também Antônio Etevaldo há muitos anos; Que desconhece Luciano, Leandro e Rangel; Que não tem envolvimento no roubo e não recebeu nenhum valor do roubo da camionete”

Contrariando as declarações prestadas pelo apelante, o coacusado, Luciano disse conhecê-lo, pois “
moravam próximos um do outro
”, circunstância também confirmada por José Divino quando da realização de seus interrogatórios extrajudiciais.

Em juízo, foram ouvidas as vítimas, TATIANE e EDIVALDO, as testemunhas BRUNA CAROLINE F. DE LAET e MIGUEL, e realizado o interrogatório do acusado.

Nessa etapa, o Delegado de Polícia responsável por conduzir as investigações, MIGUEL, afirmou:

“
Testemunha
: Na época que aconteceu esse fato, já estava acontecendo outros roubos na mesma modalidade. Anterior a esse fato a gente já estava fazendo as interceptações de modo que
quando aconteceu o roubo e nos dias posteriores, eles já estavam sendo interceptados, foi quando aconteceu o fato, eles foram no dia 22 de janeiro de 2000
. Primeiro chegaram na chácara da Elisete o José Divino [...] identificando-se como comprador de gado [...] anunciou o roubo [...] descrito no procedimento.
Nos dias posterior, na interceptação foi pego a conversação entre eles para vender a SW4 na Bolívia
.

MP
: Nessas interceptações [...]
o José Divino fala que um dos donos do corre é o RONI CÉSAR, vulgo ‘Paraíba’, tava na função
?

Testemunha
:
Me lembro, exatamente. Tem uma parte que ele fala, no linguajar dele, fala que o RONI, ele e outros dois, foram os que estiveram lá no roubo, in loco, em desfavor da dona Elisete
[...]”
(arquivo digital – nome da mídia: continuação.... 1008536-84.2020.8.11.0006 - Testemunha Miguel Macario Lopes.mp4).

Corroborando as declarações da autoridade policial, a investigadora responsável pela análise das interceptações telefônicas, BRUNA, asseverou:

“
Testemunha
:
Na época o grupo já era investigado em razão de roubos ocorridos no mês de outubro de 2019
, o Delegado à época [...] representou por interceptação telefônicas dos membros até então interceptados, e essa interceptação começou em janeiro [...],
um dia anterior havia ocorrido o roubo de uma SW4 e assim dentre o dia 23 que deu início a interceptação e no dia 24 foram captados áudios referentes a esse roubo
.
O grupo criminoso começou a comentar sobre a divisão e negociação do veículo na Bolívia
.
Nessas conversas entre o José Divino, vulgo ‘Tio Preto’ e o Leandro, eles comentam sobre quem participou, de fato, do roubo e o José Divino menciona que [...] os que entraram, que eram os donos da ocorrência, eram ele, o RONI
, que ele utiliza o apelido de Paraíba, o Rangel e o Luciano. Numa dessas conversas
inclusive se percebe que o José Divino e o RONI estavam no mesmo ambiente, pois o Leandro pede para falar com o RONI e o José Divino pede para ele ligar diretamente no celular dele
.

MP
:
Nesses áudios entre o Leandro e o José Divino, eles ficam bravos que o RONI teria colocado ‘na fita’ o Antônio Etevaldo e iam sobrar menos dinheiro para eles na camionete
[...], lembra desses fatos?

Testemunha
: Sim,
esse era um dos motivos da discussão entre eles
. O veículo estava sendo vendido na Bolívia por um preço menor, o responsável pela negociação era o Carcaça, e o Leandro dizia que não precisava acrescentar mais ninguém na negociação para receber porque todos eles já tinham o contato da pessoa na Bolívia que compraria ou negociaria o veículo.
O José Divino disse que quem incluiu o Antônio na negociação do fato criminoso foi o RONI e o Leandro chega a sugerir que o RONI que deveria passar parte do valor distribuído para ele para o comparsa
.

MP
:
Lembra que o José Divino menciona que um dos ‘donos do corre’ era o RONI
?

Testemunha
:
Sim, ele menciona umas duas vezes isso, que seriam as pessoas que entraram na casa da vítima e efetuaram o roubo
.

MP
: [...] tem um outro trecho que o José Divino fala que está com medo de ser preso [...] sobre um BO que entre ele e o RONI [...]?

Testemunha
: Sim, me recordo. É um áudio de uma ocorrência em Rio Branco, estavam com o carro roubado o RONI [...]”
(arquivo digital – nome da mídia: continuação.... 1008536-84.2020.8.11.0006 - Testemunha Bruna Caroline F. de Laet.mp4)

As vítimas não contribuíram para esclarecer os fatos imputados ao apelante; contudo, EDIVALDO confirmou que, dias antes do roubo, dois rapazes estiveram na propriedade com o pretexto de estarem procurando uma novilha tresmalhada, e que se tratava de Luciano e José Divino, os quais reconheceu na Delegacia de Polícia, bem como a motocicleta que estavam na ocasião (arquivos digitais – nome das mídias: continuação.... 1008536-84.2020.8.11.0006 - Vítima Edivaldo Oliveira do Nascimento.mp4 e Vítima Tatine Rodrigues Gazzi.mp4).

No seu interrogatório, RONI optou por fazer uso do direito constitucional ao silêncio (doc. digital n. 246875762).

Sem embargo da tese sustentada pela defesa, verifico que o conjunto probatório é coerente e demonstra a participação do acusado nos crimes que lhe foram imputados na exordial acusatória.

Os testemunhos do Delegado e da Investigadora de Polícia mostraram que, na época dos fatos, estava em andamento a Operação denominada ‘Expurgos da Fronteira’ objetivando investigar uma associação criminosa que praticava crimes patrimoniais na cidade de Cáceres/MT.

Relataram que as interceptações telefônicas visando o desbaratamento do bando iniciaram em janeiro de 2020, e que, em uma das conversas, o coacusado, José Divino, comentou:
1)
sobre o roubo e a participação direta de RONI na invasão da fazenda;
2)
das negociações referentes ao veículo transportado para a Bolívia e da divisão do butim; e
3)
do imbróglio causado por RONI, ao incluir outro indivíduo como intermediador na venda do automóvel.

No que interessa, trago em colação trechos do Relatório Técnico n. 06/2020/NIDRC/PCMT elaborado pela Polícia Civil,
verbis
:

“
DOS FATOS: Trata-se de interceptação telefônica em face da representação do Delegado de Polícia [...] visando investigar crimes de roubos de veículos automotores, principalmente caminhonetes, ocorridos nesta cidade, associação criminosa e latrocínio tentado.

[...]

Quando os interlocutores se referem a uma SW4, ano 2019 que estaria “lá dentro” (Bolívia) há três dias
,
reforça-se a hipótese de que se trata do veículo Toyota Hilux SW4, ano 2019, roubada no dia 22/1/2020
[...]. Os interlocutores demonstram despreocupação ao falar sobre o crime, deixando transparecer que foi ‘Corolla’ quem levou a
res furtiva
até a Bolívia, onde ficou guardada por uma
pessoa conhecida por ‘Carcaça’ a quem demonstram respeito e confiança.

Comentário:
Leandro x José Divino conversam sobre como está a negociação de um veículo (provável produto de crime SW4). Leandro perguntou sobre qual seria a parte de Rangel e José Divino disse que não tinha nada resolvido, porque “ela” não foi vendida e estava na casa do ‘Carcaça’, esperando o prazo de 3 dias para oferecê-la e que ano 2019.

Transcrição
: [...]

Leandro
: Como ficou resolvido essa situação aí Tio, para estar soltando esse Rangel aqui, como tá resolvido essa situação, quantos que é a parte do Rangel, como que é esse trem aí?

[...]

José Divino
: Num foi vendido ainda, nem preço foi dado, ela só tá na casa lá, ela tá lá no ‘Carcaça’ [...].

Leandro
: Que ano que é ela? É uma SW4?

José Divino
:
É o seguinte, ninguém ofereceu ela ainda lá não, ela tá só esperando esse prazo de três dias aí, entendeu? Ninguém ofereceu para ninguém, ‘Corolla’ que está lá dentro, tá lá no Carcaça, não na casa dele, mas tá no negócio de galo dele lá.

[.
..]

Leandro
: O Fofão está lá de segurança pro cê, fica de boa.

José Divino
:
Fofão?

Leandro:
(áudio prejudicado)
bicicleta encostado lá, e um lá na rede deitado.
Eu falei: ‘esse é o RONI’
, cheguei lá o Fofão deitado dormindo.

[...]

O áudio seguinte refere-se à negociação da caminhonete, em que Leandro questiona José Divino sobre os valores ofertados pelo veículo roubado e José Divino presta informação de como anda a negociação, das desavenças no grupo em relação ao valor do veículo (R$ 44.000,00/US$ 10.500,00) e dá os nomes das pessoas envolvidas. Leandro reclama que pelo ano de fabricação da caminhonete ser 2019 este preço está muito baixo e cita que ouviu de ‘Carcaça’ que o preço na Bolívia [...] seria de quarenta mil reais, deixando evidente seu envolvimento na comercialização de carros roubados naquele país.

Comentário: Leandro x Valquíria x José Divino: conversam sobre a negociação do veículo roubado [...]
que seria dividido entre todos que participaram do crime
, sendo José Divino, Rangel,
RONI
[...]. Também desse valor teriam que tirar a porcentagem do Antônio Etevaldo que negociou o veículo. Leandro não concordou com a decisão [...] porque segundo ele todos conhecem o ‘Carcaça’ e não precisaria de intermediário.
José Divino alegou que foi o RONI que o incluiu
[...]

Transcrição: [...].

José Divino
: O baguio tá quereno ser vendido por dez mil e quinhentos dólar, entendeu? [...]. Então vai ser dividido esses quarenta e quatro mil entre nós tudo [...].
Eu, Rangel, RONI, ‘Gordo’ que tava junto na função, entendeu
? [...] Tem que tirar a ponte do Antônio [...], porque colocaram ele para negociar o bagulho [...].
Quem colocou esse trem aí foi o RONI, irmão
.

Leandro
:
Então o RONI, então calma aí, então você sabe o que tem que fazer? Pegar a parte do RONI e ir lá e fazer o que? O RONI manda pagar para o Antônio
[...]. Essa camionete por quarenta tá barato, tá barato mesmo [...] porque ela é a 2019/2019 [...].

José Divino
:
Lógico veio, uma SW pedida [...]. Antônio já chegou no cara [...] mandou direto o trem pro cara, já conversaram lá e juntou ele, RONI, tá ligado
? Eles tão falando que é dez mil quinhentos dólar.
Se eles venderem por nove, por mais, ele e o RONI vai ganhar, tá ligado
?

Leandro
:
Cadê o RONI? Cadê o RONI
?

José Divino
: Tá aqui, tá todo mundo aqui.

Leandro
:
Deixa eu falar com o RONI aí
.

José Divino
:
Liga no telefone dele
[...] vou passar o número dele para ele, aí você fala [...].

Leandro
:
O certo é sentar, quem tava lá dentro na função, os caras da função é você, o Rangel e o RONI que foram na função, quem estava lá no baguio, que é os cara que é os cara dono da situação, é os caras que pegou a situação
.

José Divino
: Estava tudo combinado, viado. Tava tudo combinado para quem que ia para quem que não ia. Só que chegou na hora do negócio, para que que o
RONI foi, sendo que eu e o RONI temos o contato do cara. Eu tenho o contato do cara, RONI tem o contato do cara [...] para que ele foi envolver o Antônio
?

[...]

José Divino comenta com Leandro que foi ele e Luciano ver o ‘corre’ (local onde iria ocorrer o roubo) e ele foi visto pela ‘véia’ (possivelmente a proprietária) e pelo caseiro.
Reforça que participaram diretamente da ação
ele, Luciano,
RONI
e ‘Corola’ e que coube a ele ‘enquadrar o bagulho’ [...].

Transcrição
: [...]

José Divino
: E outro,
deixa eu falar para você, RONI e Antônio só tá envolvendo sozinho tá ligado
? Só tá os dois (prejudicado). [...] Deixa eu falar para você, quem tava no corre é eu e Luciano que foi vê essa manobra lá [...].

Leandro
: Cês é o dono do corre então, são o dono do corre.

José Divino
: Eu e Luciano. Olha aqui, eu, Luciano é o dono do corre a mão é o seguinte: eu fui lá, eu e o Luciano fomos para ver o corre [...] lá na casa da véia, a véia me viu, o caseiro me viu [...] e ainda fui lá enquadrar o bagulho [...].

Leandro
: Não, ocê o dono do bagulho, o cê é o cara aí é o dono. É o dono da fita [...].

José Divino
:
Quem tá envolvido na fita é eu, RONI
, Luciano e ‘Corola’”

Como se vê, através dos levantamentos do Núcleo de Inteligência da Polícia Judiciária Civil ficou evidenciado que José Divino fala da participação do apelante no roubo ocorrido na propriedade da vítima, do transporte do veículo para a Bolívia e dos valores advindos com a venda.

Não desconheço que o réu não é obrigado a produzir contra si, mas é dele o ônus de demonstrar a veracidade dos fatos alegados em sua defesa, de modo que lhes competia confirmar a negativa de participação no roubo, o que nem de longe ocorreu.

Muito embora não exista prova direta da autoria do crime de roubo imputado ao recorrente, a prova indiciária coletada é farta e autoriza a manutenção da condenação.

Os elementos
indiciários
– interceptações telefônicas –, corroborados pelas
declarações colhidas em juízo
, são suficientes para sustentar a condenação porque evidenciam que RONI participou do roubo na Chácara das vítimas, como também se envolveu com a negociação da
res furtivae
na Bolívia.

Ademais, o valor probatório dos indícios permanece hígido e hábil para manter a sentença condenatória, afastando-se por completo a possibilidade do reconhecimento do
in dubio pro reo
, como bem destacado nas lições de Adalberto Aranha,
verbis
:

“
A prova se faz não só de maneira indireta, mas também por indícios e presunções, que devem ser analisados como todo e qualquer outro elemento de convicção, à luz do princípio do livre convencimento do juiz. Os indícios, quando não contrariados por contra-indícios, ou por prova direta, autorizam o juízo da culpa do acusado e sua condenação”
(Da prova no processo penal, Ed. Saraiva: São Paulo, p. 164 e ss.)

Destarte, a partir dos indícios, “
parte-se, então para um juízo de lógica dedutiva para a valoração de circunstâncias que estejam relacionadas com o fato em apuração. [...] Tais processos dedutivos configuram verdadeiras presunções feitas pelo julgador, diante da ausência de prova material em sentido contrário, sendo perfeitamente válidas enquanto meio de conhecimento de determinado fato submetido à apreciação jurisdicional
” (Eugênio Pacelli Oliveira. Curso de processo pena. 11
a
Ed., Lumen Juris: Rio de Janeiro, 2009, p. 383).

Em reforço à tese, transcrevo os seguintes julgados:

“
[...] Se “não for possível comprovar a materialidade delitiva por meio direto, mormente em caso de crime patrimonial, em que a ‘res furtiva’ não é recuperada, a prova indireta deve ganhar especial relevo para embasar a acusação, em especial, a prova oral” (TJMG, AP no 1.0348.13.000170-7/001; TJMT, AP NU 0001786-96.2015.8.11.0026) [...]
” (TJMT, N.U 0001020-81.2013.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/06/2021, Publicado no DJE 02/06/2021).

“
APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO TRIPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO – ROUBO A RESIDÊNCIAS EM CONDOMÍNIO [...] MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE [...] PROVA INDIRETA – CONDENAÇÃO MANTIDA [...] Não há como acolher a pretendida absolvição por insuficiência comprobatória, mantem-se a condenação pelo crime de roubo quando o conjunto da prova se mostrar harmônico e uníssono nesse sentido, notadamente pelas provas circunstanciais [...]
” (TJMT, N.U 0003264-20.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/05/2020, Publicado no DJE 18/05/2020)

“
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO CIRCUNSTANCIADO [...] AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS [...] PROVA INDICIARIA DEMONSTRANDO A SUA PARTICIPAÇÃO NO ROUBO – CONDENAÇÃO [...] Se a prova indireta coletada indica claramente que o apelado teve participação no roubo noticiado na denúncia, sendo o encarregado de conduzir os autores diretos até o local da subtração e dar fuga a um deles, após a sua prática, impõe-se a sua condenação pela prática do delito roubo circunstanciado
” (TJMG, Apelação Criminal 1.0672.09.403881-3/001, Relator(a): Des.(a) Beatriz Pinheiro Caires, 2a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 29/08/2019, publicação da súmula em 06/09/2019)

“[...] Prova indiciária concludente - Condenação - Possibilidade. A prova indiciária quando concludente e desde que não abalada por contra indícios ou prova direta, autoriza o Juízo de culpa e a condenação do réu”
(TJSP, APL 224897920088260348 SP 0022489-79.2008.8.26.0348 – Relator Wilson Barreira Julgamento: 02/08/2012 14a Câmara de Direito Criminal).

Do mesmo modo, idêntico raciocínio se aplica em relação à condenação pela prática do delito de
associação criminosa armada
[CP, art. 288, parágrafo único].

Segundo se infere do édito condenatório, o juiz de origem reconheceu a existência de uma associação estável e permanente entre o apelante e os demais acusados, ressaltando suas participações noutros crimes patrimoniais e o desígnio associativo entre eles, como se infere neste excerto da sentença,
verbis
:

A materialidade do delito de participação em associação criminosa emerge não só do conteúdo das interceptações telefônicas realizadas com autorização judicial, mas também das diligências efetuadas pela polícia, assim como pelos depoimentos colhidos em juízo.

Quanto à autoria está demonstrada pela interceptação telefônica, bem como pelos depoimentos colhidos em juízo.

Da denúncia se extrai que o acusado e os demais imputados nos autos de numeração única (1008536-84.2020.8.11.0006), com o fim de praticar crimes de roubo, associaram-se, juntamente de maneira permanente, dividindo as tarefas para o cometimento de cada delito, sempre em proveito comum de todos os associados, incorrendo, portanto, nas iras do art. 288, parágrafo único, do Código Penal.

Como se sabe, o crime em questão configura-se quando há evidências que indicam uma mínima estrutura hierárquica estável, harmônica e permanente, com atribuição de funções e responsabilidades claras ou seja, é necessário que haja a intenção associativa estável com outros agentes, visando à prática de crimes, que sequer precisam ser realizados ou concretizados, basta a existência de prova aptas a demonstrar o animus associativo, a divisão de tarefas entre os membros, mesmo que estejam apenas planejando a eventual prática de crimes.

Restou demonstrado, portanto, o crime de associação criminosa, razão pela qual a condenação é medida que se impõe”

Como bem destacado na decisão condenatória, as provas orais e documentais acostadas nos autos não deixam dúvidas de que o apelante mantinha – com os demais agentes – uma estrutura estável e duradoura, com o fim específico de cometer crimes, configurando a
affectio societatis
do delito contido no artigo 288, do Código Penal.

Segundo profícuo escólio de Guilherme de Souza Nucci:

“Unificou-se a terminologia, acolhendo-se a rubrica de associação criminosa. Inseriu-se a expressão fim específico apenas para sinalizar o caráter de estabilidade e

durabilidade da referida associação, distinguindo-a do mero concurso de pessoas

para o cometimento de um só delito. Quem se associa (pelo menos três agentes) para

o fim específico de praticar crimes (no plural, o que demonstra a ideia de

durabilidade), assim o faz de maneira permanente e indefinida, vale dizer, enquanto

durar o intuito associativo dos integrantes [...]”
(Manual de Direito Penal. 16
a
Ed., GEN/Forense: Rio de Janeiro, 2019, p. 1349).

No mesmo sentido é a doutrina de Fernando Capez:

Pune-se a associação (reunião) de três ou mais pessoas para o fim

específico de cometer crimes, o que exclui as contravenções penais. Exige-se

um vínculo associativo entre os membros da associação criminosa, que deve

ser permanente e não eventual, esporádico, do contrário poderá haver mero

concurso de agentes. A associação deve ser composta por três ou mais

pessoas, incluindo-se, nesse cômputo, o inimputável, os integrantes que não

foram identificados ou que foram mortos no confronto policial. Ainda que

venham a integrar a associação após a sua formação, o crime se configura,

pois tem natureza permanente. Finalmente, a associação deve ser formada

para a prática de crimes indeterminados. Se a reunião for para o cometimento

de crimes determinados, haverá apenas coautoria ou participação nas

infrações praticadas”
(Curso de Direito Penal. V. 3, Saraiva: São Paulo, 2019, p. 376).

No caso
sub
judice, o arcabouço probatório não só demonstra claramente a participação do apelante na associação criminosa, como também revela que havia nítida divisão de tarefas entre eles para a prática de crimes patrimoniais.

Os agentes da Polícia Judiciária Civil testemunharam que as interceptações telefônicas e outras investigações mostraram que:
1
) José Divino era o líder da associação criminosa e organizador de crimes contra o patrimônio que se realizavam na região de fronteira com a Bolívia, para onde os veículos eram levados e lá comercializados;
2
) na execução do roubo, no transporte e comercialização do veículo das vítimas no país vizinho, a associação contou com o apoio do apelante;
3
) RONI incluiu na negociação do automóvel um conhecido seu [Antônio], fato este que gerou descontentamento de outro membro da associação criminosa [Leandro].

Também não se põe dúvidas de que o grupo era estruturado hierarquicamente, como se vê dos diálogos interceptados pelos investigadores de polícia.

Nesse ponto, importa transcrever excertos das interceptações onde José Divino conversa com um sujeito de alcunha “Goli” sobre a prática de crimes no Município de Cáceres/MT, ocasião em que ajustam a atuação de outros quatro integrantes da associação e a melhor data para executar a empreitada delituosa,
verbis
:

Transcrição
: [...]

José Divino
: Hein, deixa eu falar para você, Goli.. E aqueles carinhas lá? O Geovane tá acelerando aqui, bora para cima desse corre hoje?

Goli
: Bora ué.

José Divino
: Então demorou, ativa os guris lá que vou ativar os carinhas aqui.

Goli
: Beleza.

José Divino
: Tá, demorou. Só que é o seguinte, pega a visão, eu não estou aí na cidade, entendeu? Então o bagulho é o seguinte, está nós quatro daquele mesmo jeito que nós já falamos. Eu vou arrumar o piloteiro dali, nóis vai descontar tudo as despesas. Para levar até o Porto, se eu arrumar o piloteiro daí você faz aquela função de passar ele lá né? De trazer ele?

Goli
: Uhum.

José Divino
: Primeiro você, olha aqui, primeiro você liga para ele aí e vê se ele vai pegar o trem hoje.

Goli
: Aham, tranquilo”

Todos esses elementos comprovam que houve uma associação criminosa armada e que existia:
1)
a reunião de mais de 3 (três) pessoas para a prática de crimes;
2)
estabilidade e permanência; e,
3)
o emprego de arma de fogo no cometimento dos delitos.

Forte em tais razões, hei por bem manter a condenação imposta pelo juiz singular.

Colho precedentes deste
Tribunal de Justiça sobre a matéria,
verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, ROUBOS MAJORADOS E FURTO QUALIFICADO MAJORADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA [...] PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, POR FALTA DE PROVAS QUANTO À ESTABILIDADE E À PERMANÊNCIA DO GRUPO E ACERCA DO DOLO ESPECÍFICO DOS INTEGRANTES – IMPOSSIBILIDADE – ELEMENTARES DO TIPO PENAL AMPLAMENTE EVIDENCIADAS A PARTIR DO CONTEÚDO DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS, DOS DADOS EXTRAÍDOS DOS TELEFONES CELULARES APREENDIDOS E DAS DECLARAÇÕES JUDICIAIS DA TESTEMUNHA QUE FUNCIONOU DURANTE AS INVESTIGAÇÕES – SUFICIÊNCIA – OBSERVÂNCIA À REGRA DO ART. 155 DO CPP [...] Os elementos de convicção coligidos ao feito, notadamente o conteúdo dos diálogos interceptados, o teor das interações de áudio e texto extraídas dos aparelhos celulares apreendidos e o depoimento prestado em juízo pelo investigador da Polícia Civil que oficiou nas apurações, atestam, além da dúvida razoável, que, sob a liderança do apelante WANDREY [...], os apelantes [...] se agremiaram, de forma estruturalmente ordenada em cadeia hierárquica e com divisão funcional de tarefas entre si, ainda que informalmente, todos com ciência ou previsibilidade acerca do caráter armado da congregação, visando objetivo comum de obter vantagem mediante a prática de infrações penais graves, máxime roubos de defensivos agrícolas e de veículos automotores na região médio norte do Estado, impondo-se assim ratificar a condenação do primeiro pelo crime do art. 2.o, §§2.o e 3.o, da Lei n.o 12.850/2013 e dos demais pelo crime do art. 2.o, §2.o, do mesmo diploma legal (Fato 01 da denúncia) [...]”
(N.U 0009400-71.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021)

“
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ANTERIOR À LEI N.o 13.654/2018), PELO CONCURSO DE AGENTES, PELA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS E PELO TRANSPORTE DO VEÍCULO PARA O EXTERIOR (CONTRA TRÊS VÍTIMAS DIFERENTES, EM CONCURSO FORMAL), EM CONCURSO MATERIAL COM CORRUPÇÃO DE MENOR E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DOS RÉUS [...] ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – TESE DE AUSÊNCIA DE PROVAS DO VÍNCULO ASSOCIATIVO – IMPROCEDÊNCIA – DEMONSTRADA A ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO AGRUPAMENTO E A FINALIDADE ESPECÍFICA DE COMETER CRIMES [...] Comprovada a reunião estável e permanente entre os apelantes e o adolescente, organizada com o escopo específico de cometer delitos patrimoniais, é descabido cogitar a absolvição quanto ao crime do art. 288 do Código Penal [...]”
(N.U 0002291-53.2017.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 10/03/2020)

“
APELAÇÃO CRIMINAL – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – ALEGADA FRAGILIDADE PROBATÓRIA E AUSÊNCIA DE DOLO – IMPERTINÊNCIA – VÍNCULO ASSOCIATIVO PERENE E ESTÁVEL ENTRE OS ACUSADOS DEVIDAMENTE EVIDENCIADO PELA PROVA JUDICIAL – DIÁLOGOS DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA CORROBORADOS PELA CONFISSÃO PARCIAL E DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS – AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM [...] Não comporta acolhimento o pleito absolutório se constatado que os acusados encontravam-se associados ao longo de meses, de forma perene e estável, para a prática indeterminada de crimes [...] estando previamente ajustados e havendo uma conjugação de esforços e união de condutas para a prática destas atividades criminosas. Para a consumação do tipo penal previsto no art. 288 do CP, não se exige a concretização dos crimes, mas a efetiva associação de vínculo estável e permanente [societas sceleris]
[...]
”
(N.U 0008690-55.2013.8.11.0042, Des. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 09/05/2018, Publicado no DJE 15/05/2018)

A defesa pede ainda a reanálise do
quantum
da reprimenda estabelecida no édito condenatório, buscando seja redimensionado para “
patamar

proporcional e razoável
”.

O pedido merece
parcial provimento
.

Transcrevo excertos da sentença que tratam da matéria:

“PASSO À DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO.

[...] na PRIMEIRA FASE:

I)
Culpabilidade: trata-se do grau de reprovabilidade e censura da conduta do réu. Na hipótese, a conduta denota maior culpabilidade, pois o crime foi praticado mediante restrição da liberdade das vítimas por cerca de quatro horas
.

II)
Antecedentes do réu: refere-se à vida pregressa do agente, anterior ao crime. Trata-se de réu reincidente, em virtude de condenação anterior de numeração única 0011006-23.2011.8.11.0006
.

III)
Conduta Social
: refere-se ao comportamento do réu em seu meio familiar, social, profissional. É a relação e convivência perante a sociedade. Na hipótese, não apresenta fatos desabonadores.

IV)
Personalidade
do agente: Refere a aspectos morais e psicológicos, para que se afira a existência de caráter voltado à prática de infrações penais, com base nos elementos probatórios dos autos, aptos a inferir o desvio de personalidade de acordo com o livre convencimento motivado, independentemente de perícia. Na hipótese, sua personalidade é do homem médio.

V)
Motivos do crime: É o porquê, o motivo pelo qual, a razão do agente ter praticado o delito. Os motivos não integram a própria tipificação da conduta ou não caracterizam circunstância qualificadora ou agravante, sob pena de bis in idem. Os motivos do crime são graves, pois efetuaram o crime de roubo a fim de vende-lo no exterior
.

VI)
Circunstâncias do crime: as circunstâncias do crime devem ser entendidas como os aspectos objetivos e subjetivos de natureza acidental que envolvem o fato delituoso. Na hipótese, o crime de roubo foi praticado mediante o concurso de pessoas
.

VII)
Consequências
do crime: deve ser entendida como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal.

VIII) Comportamento da vítima: O comportamento da vítima é circunstância judicial ligada à vitimologia, que deve ser necessariamente neutra ou favorável ao réu, sendo descabida sua utilização para incrementar a pena-base. Com efeito, se não restar evidente a interferência da vítima no desdobramento causal, como ocorreu na hipótese em análise, essa circunstância deve ser considerada neutra.

Nestes termos, considerando as causas objetivas e subjetivas
FIXO A PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM 08 (OITO) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E 96 DIAS-MULTA
.

Na SEGUNDA FASE presente a agravante da
reincidência (0010076-58.2018.8.11.0006), FIXO A PENA-INTERMEDIÁRIA EM 10 (DEZ) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO E 120 DIAS-MULTA
.

Na TERCEIRA FASE, não incidem causas de diminuição de pena. Todavia, presente a
causa de aumento referente à utilização de arma de fogo, razão pela qual majoro sua pena para 18 (DEZOITO) ANOS DE RECLUSÃO E 200 DIAS-MULTA
.

Presente ainda
a causa de aumento referente ao concurso formal pela prática de três crimes de roubo, razão pela qual majoro a sua pena e TORNO A PENA DEFINITIVA EM 21 (VINTE E UM) ANOS E 06 (SEIS) MESES RECLUSÃO E 240 DIAS-MULTA
.

Fixo o dia-multa no valor de 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, corrigida monetariamente.

PASSO À DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA.

[...] na PRIMEIRA FASE:

I)
Culpabilidade
: trata-se do grau de reprovabilidade e censura da conduta do réu. Na hipótese, a culpabilidade do réu em nada extrapola a elementar do tipo.

II)
Antecedentes do réu: trata-se de réu reincidente, em virtude de condenação anterior de numeração única 0011006-23.2011.8.11.0006
.

III)
Conduta Social
: refere-se ao comportamento do réu em seu meio familiar, social, profissional. É a relação e convivência perante a sociedade. Na hipótese, não apresenta fatos desabonadores.

IV)
Personalidade
do agente: Refere a aspectos morais e psicológicos, para que se afira a existência de caráter voltado à prática de infrações penais, com base nos elementos probatórios dos autos, aptos a inferir o desvio de personalidade de acordo com o livre convencimento motivado, independentemente de perícia. Na hipótese, sua personalidade é do homem médio.

V)
Motivos
do crime: É o porquê, o motivo pelo qual, a razão do agente ter praticado o delito. Os motivos não integram a própria tipificação da conduta ou não caracterizam circunstância qualificadora ou agravante, sob pena de bis in idem. Os motivos do crime não são justificáveis.

VI)
Circunstâncias
do crime: as circunstâncias do crime devem ser entendidas como os aspectos objetivos e subjetivos de natureza acidental que envolvem o fato delituoso. Na hipótese, inocorrente na espécie.

VII)
Consequências
do crime: deve ser entendida como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. Na hipótese, inocorrente na espécie.

VIII)
Comportamento da vítima
: O comportamento da vítima é circunstância judicial ligada à vitimologia, que deve ser necessariamente neutra ou favorável ao réu, sendo descabida sua utilização para incrementar a pena-base. Com efeito, se não restar evidente a interferência da vítima no desdobramento causal, como ocorreu na hipótese em análise, essa circunstância deve ser considerada neutra.

Nestes termos,
considerando as causas objetivas e subjetivas FIXO A PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM 01 (UM) ANO E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO
.

Na SEGUNDA FASE
presente a agravante da reincidência (0010076-58.2018.8.11.0006), FIXO A PENA-INTERMEDIÁRIA EM 01 (UM) ANO E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO
.

Na TERCEIRA FASE, não incidem causas de diminuição de pena. Todavia,
presente a causa de aumento referente à utilização de arma de fogo, razão pela qual majoro sua pena para 02 (DOIS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO
.

Deste modo, em razão do concurso material deverá o referido acusado o cumprimento da pena de
24 (VINTE E QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E 240 DIAS-MULTA
.

Fixo o REGIME FECHADO para o início do cumprimento da pena, na forma do art. 33, §1o, alínea, “b” do Código Penal”

Percebe-se da dosimetria do crime de
roubo majorado
que o juiz sentenciante considerou desfavorável a
culpabilidade
, os
antecedentes
,
motivos
e as
circunstâncias
do crime, sendo que utilizou as causas de aumento contidas no artigo 157, §2o, II, IV e V, do Código Penal [
concurso de pessoas
,
transporte de veículo para o exterior
e
restrição à liberdade das vítimas
], para negativar a
primeira
,
terceira
e
quarta
circunstâncias judiciais.

Não desconheço que, reconhecida mais de uma majorante do crime de roubo, é possível utilizar uma delas na primeira fase para exasperar a pena basilar, e as demais na terceira etapa, permanecendo como causas para circunstanciar o delito. Confira-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO [...]
CONCURSO DE MAJORANTES. DESLOCAMENTO DE UMA DAS CAUSAS DE AUMENTO DA TERCEIRA PARA A PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO [...]
Diante do concurso de majorantes, uma delas
– concurso de agentes – foi
usada para elevar a pena-base, e a outra
– emprego de arma de fogo – foi
considerada como causa de aumento na terceira fase da dosimetria, procedimento que não viola o art. 68 do CP. Precedentes
. Agravo regimental não provido”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.553.424/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/9/2024, DJe de 18/9/2024.)

“
[...] Destaca-se que,
reconhecidas três causas de aumento
- concurso de agentes, restrição da liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo -,
não há ilegalidade na utilização de duas delas
(concurso de agentes e restrição da liberdade)
na primeira fase da dosimetria, como circunstâncias judiciais desfavoráveis
. [...] Agravo regimental desprovido”
(STJ, AgRg no HC n. 789.650/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024.)

Contudo, ainda que se revele necessária a elevação da pena em razão dos argumentos supracitados, tenho que o aumento empregado não guarda a proporcionalidade que deve nortear o julgador na análise dosimétrica.

Digo isso porque o juiz
a quo
não justificou – com base em elementos concretos extraídos dos autos –, a maior necessidade de reprovabilidade da conduta do agente, limitando-se a enumerar as causas de aumento, recrudescendo a pena-base e a sanção pecuniária em patamar superior à fração de 1/6 (um sexto), contrariando a jurisprudência da Corte Cidadã e deste Tribunal de Justiça,
verbis
:

“[...] A aplicação da fração de aumento da pena-base em razão de circunstância desfavorável deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo o parâmetro de 1/6 da pena mínima adequado para cada circunstância judicial negativa, salvo fundamentação concreta que justifique incremento superior [...] Recurso parcialmente provido”
(STJ, AREsp n. 2.491.030/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe de 4/12/2024.)

“[...] A estipulação da quantidade de dias-multa não leva em consideração a capacidade financeira do condenado, mas, a partir das cominações mínima e máxima abstratamente previstas para a pena pecuniária, estabelece-se a quantidade de dias que seja proporcional ao quantum da pena privativa de liberdade, com observância das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal. 9.Embargos de declaração acolhidos para conhecer-se do agravo regimental e negar-lhe provimento”
(STJ, EDcl no AgRg no AgRg no AREsp n. 2.415.615/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 1/12/2023.)

Ementa: Direito penal. Apelação criminal. Furto qualificado por escalada. Dosimetria da pena [...] Adequação da pena de multa [...] III. Razões de decidir [...] Mostra-se proporcional a elevação da pena em 1/6 (um sexto), observado que o “aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial”, consoante orientação do c. STJ [...]. A pena de multa deve ser proporcional à pena privativa de liberdade imposta. [...]
(TJMT, N.U 1002036-49.2024.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024)

De igual modo, na dosimetria da
associação criminosa armada
, o juiz recrudesceu a pena intermediária em fração desproporcional ao recomendado pela jurisprudência pátria.

Desse modo, passo às dosimetrias.

1.
DO CRIME DE ROUBO MAJORADO

A pena prevista para o crime do artigo 157, do Código Penal, é de 4 (quatro) a 10 (dez) anos e multa.

Para a fixação do
quantum
de exasperação da pena-base, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que
“a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação matemática, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculos aritméticos levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas, sim, um
exercício de discricionariedade vinculada
”
(AgRg no AREsp 1332802/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 26/10/2018 – grifo é nosso).

Assim, embora haja uma álea de discricionariedade na fixação da pena, ela é vinculada e balizada pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Pelas razões aqui expostas, considerando desfavorável a
culpabilidade
, os
antecedentes
,
motivos
e as
circunstâncias
do crime, majoro a pena-base em 1/6 (um sexto) para cada vetorial negativada e encontro o
quantum
de
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, e pagamento de
16 (dezesseis) dias-multa
.

Dando continuidade, conservo a agravante da
reincidência
, uma vez que o acusado registra condenação referente aos autos n. 0010076-58.2018.8.11.0006, no qual lhe foi imposta a pena de 3 (três) anos de reclusão, pelo cometimento do crime do artigo 16, §1o, da Lei n. 10.826/2003, e com trânsito em julgado ocorrido no dia 5 de junho de 2019.

Valho-me do recrudescimento da pena-base na fração de 1/6 (um sexto), e não havendo atenuantes, fica a reprimenda intermediária fixada em
7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, e pagamento de
18 (dezoito) dias-multa
.

Na terceira fase, presente a majorante do emprego de arma de fogo, aumento a reprimenda em 2/3 (dois terços), encontrando a pena de
12 (doze) anos, 11 (onze) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão
, e pagamento de
30 (trinta) dias-multa
.

Do mesmo modo, a fração de aumento de pena, respeitante ao concurso formal de crimes, deve guardar relação com o número de infrações praticadas;
segundo posicionamento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, a exacerbação obedece a seguinte ordem: 1/6 (um sexto) pela prática de 2 infrações;
1/5 (um quinto) para 3 infrações
; 1/4 (um quarto) para 4 infrações; 1/3 (um terço) para 5 infrações; 1/2 (metade) para 6 infrações; e 2/3 (dois terços) para 7 ou mais infrações [conf. STJ, AgRg no HC n. 866.667/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024].

Este mesmo entendimento é esposado no Enunciado n. 35, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça,
verbis:

A fração de aumento decorrente do concurso formal de crimes deve ser aferida em função do número de delitos, revelando-se adequada a fixação de 1/6 para dois, de 1/5 para três, de 1/4 para quatro, de 1/3 para cinco e de 1/2 para seis ou mais infrações perpetradas.

Tendo em vista a subtração do patrimônio de 3 (três) vítimas distintas – a saber, ELISETE, TATIANE e EDIVALDO –, valho-me do aumento de 1/5 (um quinto), ficando a reprimenda definitiva do crime de roubo majorado fixada em
15 (quinze) anos, 6 (seis) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão
, e pagamento de
36 (trinta e seis) dias-multa
.

2.
DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA

Quanto ao delito do artigo 288, do Código Penal, o preceito secundário do tipo prevê a pena de reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos.

Reconhecida apenas a negativação dos
maus antecedentes
do acusado, fica a pena-base estabelecida em
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão
.

Na fase intermediária, presente a agravante da
reincidência
, recrudesço a reprimenda em 1/6 (um sexto) e encontro a pena de
1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão
.

Por derradeiro, tratando-se de
associação criminosa armada
e não havendo nenhuma circunstância que denote o emprego de fração diversa do
quantum
de 1/6 (um sexto), fica a reprimenda estabelecida em
1 (um) ano, 7 (sete) meses e 1 (um) dia de reclusão
.

3.
DO CONCURSO DE DELITOS

Tendo em vista os crimes serem apenados com reclusão, procedo ao somatório das reprimendas [CP, art. 69], e encontro a pena definitiva de
17 (dezessete) anos, 1 (um) mês e 20 (vinte) dias de reclusão
, e pagamento de
36 (trinta e seis) dias-multa
, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

À vista do exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
PROVEJO PARCIALMENTE
o apelo de RONI CÉSAR DA SILVA para reajustar o
quantum
de sua pena definitiva para
17 (dezessete) anos, 1 (um) mês e 20 (vinte) dias de reclusão
, no
regime fechado
, e pagamento de
36 (trinta e seis) dias-multa
, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Mantenho incólumes os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025